Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, assim especificados: a) declarar a abusividade das cobranças apontadas relativas aos serviços e valores informados na planilha acima, no sentido de revisar os seus valores; b) condenar a parte requerida a cumprir na íntegra o plano ofertado, no sentido de revisar os valores indevidamente cobrados e encaminhar novas faturas com os valores corretos, sem nenhum encargo contratual, no prazo legal, sob pena de cada cobrança indevida incorrer em uma multa a ser arbitrada pelo MM. Juiz, independentemente da conversão em perdas e danos; c) condenar a parte requerida a não enviará parte requerente quaisquer cobranças indevidas, decorrentes dos fatos narrados na exordial tampouco inscrever o nome da parte requerente nos cadastros de inadimplentes, sob pena de, a cada cobrança indevida ou negativação, incorrer em uma multa a ser arbitrada pelo MM Juiz, além da obrigatoriedade de cancelá-las. Caso a parte requerente pague quaisquer valores indevidos no transcorrer da demanda seja ressarcida em dobro; d) que a requerente permaneça com o número fixo (61) 3377-0604; e) condenar a empresa requerida a indenizar a parte requerente o valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) a título de danos morais”.
2. Preliminarmente, a recorrente requer o reconhecimento de nulidade da sentença, ante a ausência de saneamento do processo. No mérito, aduz falha na prestação do serviço da recorrida, em face da falta de clareza contratual, má-fé na cobrança de custos adicionais, descuido com a consumidora e vício de consentimento, situação que ensejou danos morais indenizáveis.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas. Suscita o recorrido preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.
5. Nulidade da sentença. O saneamento do processo configura uma fase de organização do processo prevista no Código de Processo Civil (art. 357), na qual o magistrado resolve questões e toma providências para prepará-lo para a instrução probatória, necessária ao julgamento do feito. Por consectário, tal fase é incompatível com o rito sumaríssimo eleito (art. 33, da Lei 9.099/95), orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Preliminar rejeitada.
6. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), o qual regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
8. Segundo o relato inicial, desde 1999 a autora/recorrente contratou plano de telefonia fixa da ré, sendo que em 2022 aceitou a oferta de novo plano, no valor mensal de R$10,00 (dez reais), e de aparelho telefônico sem fio. Argumenta que o aparelho telefônico apresentou diversos defeitos e que foi cobrada do valor mensal de R$20,00, diferente do contratado, razão pela qual não efetuou o pagamento.
9. No caso, as razões recursais, desacompanhadas de anterior comprovação, reforçam a ausência de verossimilhança da alegação deduzida na inicial, qual seja, cobrança de valor diverso do contratado.
10. A própria recorrente sustenta que não tem os protocolos das ligações realizadas para reclamar do serviço defeituoso (ID 57735100 - Pág. 10) e, como bem pontuado na sentença: "a leitura da única fatura colacionada aos autos pela consumidora (ID 164523263), indica que a ré estava cobrando o valor de R$11,00 (onze reais) pela prestação de serviços de telefonia fixa, sendo o numerário remanescente: R$9,00 (nove reais), equivalente ao serviço de identificador de chamadas, que a autora não mencionou não haver contratado. Além disso, a inclusão de tal valor (R$9,00) na fatura mensal da autora, ainda que desconhecida pela demandante, não se mostra como exorbitante ou excessivamente onerosa, a ponto de conduzir à inadimplência no pagamento do serviço que, até aquele momento, a autora estava recebendo da empresa ré.”
11. À mingua da comprovação da existência de fato constitutivo do direito da parte autora (art. 373, inciso I, do CPC), revela-se legítima a cobrança empreendida pela ré, sobretudo porque não demonstrada falha na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico celebrado.
12. Outrossim, deixando a autora/recorrente de pagar a fatura de consumo mensal, é legítima a interrupção dos serviços fornecidos pela ré/recorrida. Assim, não caracterizado o ato ilícito praticado pela ré e ausente a demonstração de abalo aos direitos da personalidade ou sofrimento, angústia, dor ou humilhação capaz de atingir seu bem-estar psíquico, deve ser afastado o direito à indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1063151, 07140949620178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
15. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o qual estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).